Tribunal: TJDFT
Processo: 0700142-05.2025.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
Homicídio qualificado tentado. Motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima. Nulidade posterior à pronúncia. Decisão contrária à prova dos autos. Erro ou injustiça na individualização da pena. Execução provisória da pena. Erro material. Recurso provido em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 11 anos e 1 mês de reclusão pelo crime de tentativa de homicídio qualificado por motivo torpe, emprego de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se há nulidade na menção de antecedentes infracionais do réu durante a sessão plenária; (ii) se os depoimentos da vítima e das testemunhas são suficientes para fundamentar a condenação; (iii) a manutenção da valoração negativa das circunstâncias judiciais; (iv) as frações de aumento da pena-base e da pena intermediária; (v) a fração de redução da pena, pela tentativa; (vi) a execução provisória da pena após condenação pelo Tribunal do Júri.
III. Razões de decidir
3. Não há nulidade na menção do histórico criminal do réu em plenário, se inexistem provas de que esse foi usado como argumento de autoridade e o Juiz Presidente intervém esclarecendo aos jurados que os fatos submetidos a julgamento são exclusivamente aqueles constantes na decisão de pronúncia, bem como enfatiza que o réu não registra antecedentes criminais.
4. A decisão do conselho de sentença só será contrária à prova dos autos quando desprezar o conjunto probatório e decidir de forma alheia ao que está nos autos.
5. A opção do júri por uma das teses - da defesa ou da acusação - desde que fundada nas provas produzidas – depoimentos da vítima, testemunhas e laudos periciais que corroboram a dinâmica dos fatos -, não se qualifica como contrária à prova dos autos.
6. O fato de o réu ter cometido o crime em concurso de pessoas revela maior reprovabilidade da conduta, pois torna mais vulnerável o bem jurídico tutelado, o que extrapola o tipo penal e justifica a valoração negativa da culpabilidade.
7. A captura da vítima, após violento espancamento, com sua condução coercitiva para o interior de veículo na companhia dos seus algozes e posterior chamado para que sua companheira presenciasse sua execução, extrapola o tipo penal do crime, levando à maior censurabilidade da conduta e à valoração negativa das circunstâncias do crime.
8. A impossibilidade de a vítima retomar a atividade profissional que exercia antes da tentativa de homicídio justifica a valoração negativa das consequências do crime.
9. O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
10. Constatado erro material no cálculo da pena-base, deve esse ser corrigido.
11. Predomina no e. STJ e neste Tribunal o entendimento de que a redução da pena-base para cada atenuante deve ser na fração de 1/6.
12. O quantum da fração de diminuição da pena na tentativa é determinado pela distância percorrida no iter criminis e o perigo de morte causado à vítima. Quanto mais próxima a conduta do agente da consumação, menor será a diminuição. Se não há informação de quão próximo a ação esteve do resultado morte, sabendo-se, todavia, que lesões resultaram em perigo de morte para a vítima, que permaneceu internada por cerca de três meses, deve a redução da pena ser mantida na fração intermediária – 1/2.
13. Decidiu o c. STF, ao apreciar o Tema 1068 de repercussão geral, que “a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri (art. 5o, XXXVIII, 'c', da Constituição Federal) autoriza a execução imediata da pena imposta pelo Conselho de Sentença, em conformidade com o art. 492, I, 'e', do CPP, independentemente do trânsito em julgado da condenação".
IV. Dispositivo
14. Apelação provida em parte.
____
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2o, I, III e IV, c/c art. 14, II; CPP, art. 497, 571, VIII, 593, III do CPP.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE n. 1.235.340/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 12/9/2024 (Tema 1.068 da repercussão geral); STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.563.576/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, julgado em 5/11/2024; STJ, HC n. 849.330/MS, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, julgado em 3/12/2024; TJDFT, Acórdão 1222064, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, julgado em 5/12/2019; TJDFT, Acórdão 1154241, Rel. Desa. Maria Ivatônia, 2a Turma Criminal, julgado em 21/2/2019; TJDFT, Acórdão 2077390, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, julgado em 10/12/2025; TJDFT, Acórdão 1952297, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, julgado em 5/12/2024.